Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717139-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DENILSON JOAO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 46404964), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de DENILSON JOÃO DA COSTA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0706137-22.2023.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o plano de saúde da parte agravada, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, nos termos da decisão ID 154989039 (na origem) O Réu, ora Agravante foi intimado por oficial de justiça em 12/04/2023 e o mandado foi juntado no dia 12/04/2023 (ID 155355420), o agravo interposto em 05/05/2023 subscrito por advogado com procuração(fl. 16) nos autos e acompanhado de preparo ID 46404965. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso, nos termos do art. 231, II, do CPC. Ante o exposto, determino ainda a intimação do Agravante para, no prazo de cinco dias, demonstrar a tempestividade da interposição, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de julho de 2023 19:12:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador